Tribunal: STJ
Processo: 5337697-81.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970044 - RS(2025/0225746-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RIO JARI SP PARTICIPACOES
EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
AGRAVANTE
: BRINOX METALURGICA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE HINDI BAPTISTA VIEIRA - SP493995
FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - RS104450
GUILHERME CAPRARA - RS060105
GUILHERME GOMES NOZARI - RS082111B
GUSTAVO FURLAN JUNQUEIRA DE ANDRADE - SP448778
HENRIQUE VOLCATO PALUSZKIEWICZ - RS117286
HERBERT MORGENSTERN KUGLER - SP259143
IVO WAISBERG - SP146176
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALINE CAVALCANTE DE SOUZA SANCHES - SP418360
ANA CLARA MARTINS E SILVA - SP502044
LIV MACHADO - SP285436
EMENTA

DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO
NÃO CONFIGURAÇÃO. DISPOSITIVOS
EXTRA PETITA.
SEM PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CESSÃO FIDUCIÁRIA DE
RECEBÍVEIS. DUPLICATAS. PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO.
IRRELEVÂNCIA DO MOMENTO EM QUE O CRÉDITO FOI PERFORMADO.
EXTRACONCURSALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento, em autos de recuperação
judicial, sobre a sujeição de créditos garantidos por cessão fiduciária.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a
natureza extraconcursal dos créditos garantidos por cessão ou alienação fiduciária,
afastando a ordem de baixa de boletos e o impedimento de amortizações.
Documento eletrônico VDA55141657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: c5d15af8-8318-4404-af84-1ea0046e12fd

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve decisão
com
extra petita
violação dos arts. 141 e 492 do CPC; (ii) saber se houve atendimento ao requisito
do prequestionamento quanto aos dispositivos legais tidos por violados; e (iii)
saber se é relevante o momento em que o crédito garantido fiduciariamente foi
performado e se a duplicata objeto de cessão fiduciária exige registro para efeito
de não submissão aos efeitos da recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há julgamento
, pois o acórdão recorrido interpretou os pedidos
extra petita
de forma lógico-sistemática, reconhecendo a extraconcursalidade dos créditos
fiduciários e a incompetência do juízo recuperacional, razão pela qual não
há violação dos arts. 141 e 492 do CPC.
6. A questão referente à violação dos arts. 3o, 4o, 6o, 7o e 11 da Lei n. 13.775/2018
e 13 da
não foi objeto de debate no acórdão recorrido,
Lei n. 11.101/2005
tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência que reconhece a extraconcursalidade dos
créditos garantidos por cessão ou alienação fiduciária, independentemente de
registro e do momento de performação, nos termos do
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
“1. Não há julgamento
quando o tribunal decide
Tese de julgamento:
extra petita
mediante interpretação lógico-sistemática dos pedidos. 2. A ausência de
prequestionamento de dispositivos legais, mesmo com a oposição de embargos de
declaração para tal finalidade, impede o conhecimento do recurso especial, nos
termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 3. Os créditos garantidos por
cessão ou alienação fiduciária são extraconcursais, à luz do
§ 3o, da
art. 49,
independentemente de registro e do momento de
Lei n. 11.101/2005,
performação”.
: CPC, arts. 141, 492, 1.022 e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados
e § 3o.
Lei n. 11.101/2005, art. 49, caput
: STJ, Súmulas n. 83 e 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.372.474/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
30/10/2023;
AREsp n. 2.937.975/MT,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
25/8/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.569.581/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
24/2/2025;
REsp n. 2.016.000/MG,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
30/6/2025;
REsp n. 1.592.647/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/10/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.932.780/SP,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
29/11/2021;
AREsp n. 2.829.416/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
AREsp n. 2.787.595/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/4/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.041.801/MG,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
9/10/2023;
AREsp n. 1.567.333/SP,
Documento eletrônico VDA55141657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: c5d15af8-8318-4404-af84-1ea0046e12fd

Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
22/9/2025;
REsp n. 1.820.016/CE,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.166.938/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
15/10/2024;
REsp n. 2.033.670/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, conhecer do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55141657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: c5d15af8-8318-4404-af84-1ea0046e12fd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970044 - RS(2025/0225746-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RIO JARI SP PARTICIPACOES
EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
AGRAVANTE
: BRINOX METALURGICA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE HINDI BAPTISTA VIEIRA - SP493995
FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - RS104450
GUILHERME CAPRARA - RS060105
GUILHERME GOMES NOZARI - RS082111B
GUSTAVO FURLAN JUNQUEIRA DE ANDRADE - SP448778
HENRIQUE VOLCATO PALUSZKIEWICZ - RS117286
HERBERT MORGENSTERN KUGLER - SP259143
IVO WAISBERG - SP146176
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALINE CAVALCANTE DE SOUZA SANCHES - SP418360
ANA CLARA MARTINS E SILVA - SP502044
LIV MACHADO - SP285436
EMENTA

DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO
NÃO CONFIGURAÇÃO. DISPOSITIVOS
EXTRA PETITA.
SEM PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CESSÃO FIDUCIÁRIA DE
RECEBÍVEIS. DUPLICATAS. PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO.
IRRELEVÂNCIA DO MOMENTO EM QUE O CRÉDITO FOI PERFORMADO.
EXTRACONCURSALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento, em autos de recuperação
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

judicial, sobre a sujeição de créditos garantidos por cessão fiduciária.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a
natureza extraconcursal dos créditos garantidos por cessão ou alienação fiduciária,
afastando a ordem de baixa de boletos e o impedimento de amortizações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve decisão
com
extra petita
violação dos arts. 141 e 492 do CPC; (ii) saber se houve atendimento ao requisito
do prequestionamento quanto aos dispositivos legais tidos por violados; e (iii)
saber se é relevante o momento em que o crédito garantido fiduciariamente foi
performado e se a duplicata objeto de cessão fiduciária exige registro para efeito
de não submissão aos efeitos da recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há julgamento
, pois o acórdão recorrido interpretou os pedidos
extra petita
de forma lógico-sistemática, reconhecendo a extraconcursalidade dos créditos
fiduciários e a incompetência do juízo recuperacional, razão pela qual não
há violação dos arts. 141 e 492 do CPC.
6. A questão referente à violação dos arts. 3o, 4o, 6o, 7o e 11 da Lei n. 13.775/2018
e 13 da
não foi objeto de debate no acórdão recorrido,
Lei n. 11.101/2005
tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência que reconhece a extraconcursalidade dos
créditos garantidos por cessão ou alienação fiduciária, independentemente de
registro e do momento de performação, nos termos do
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
“1. Não há julgamento
quando o tribunal decide
Tese de julgamento:
extra petita
mediante interpretação lógico-sistemática dos pedidos. 2. A ausência de
prequestionamento de dispositivos legais, mesmo com a oposição de embargos de
declaração para tal finalidade, impede o conhecimento do recurso especial, nos
termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 3. Os créditos garantidos por
cessão ou alienação fiduciária são extraconcursais, à luz do
§ 3o, da
art. 49,
independentemente de registro e do momento de
Lei n. 11.101/2005,
performação”.
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

: CPC, arts. 141, 492, 1.022 e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados
e § 3o.
Lei n. 11.101/2005, art. 49, caput
: STJ, Súmulas n. 83 e 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.372.474/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
30/10/2023;
AREsp n. 2.937.975/MT,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
25/8/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.569.581/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
24/2/2025;
REsp n. 2.016.000/MG,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
30/6/2025;
REsp n. 1.592.647/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/10/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.932.780/SP,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
29/11/2021;
AREsp n. 2.829.416/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
AREsp n. 2.787.595/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/4/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.041.801/MG,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
9/10/2023;
AREsp n. 1.567.333/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
22/9/2025;
REsp n. 1.820.016/CE,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.166.938/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
15/10/2024;
REsp n. 2.033.670/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRINOX
METALÚRGICA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e RIO JARI SP
PARTICIPAÇÕES S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284
do STF (fls. 660-664).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

O julgado foi assim ementado (fls. 356-357):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CONCURSO DE CREDORES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE DUPLICATA
ESCRITURAL E DUPLICATA DIGITAL OU VIRTUAL. CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
CRÉDITO.
RECEBÍVEIS.
CLÁUSULA
DE
VENCIMENTO
ANTECIPADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL.
DA
ART. 49
INCOMPETÊNCIA. CRÉDITOS LASTREADOS POR
LEI No 11.101/05.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Diferenciação entre duplicata escritural e duplicata virtual ou digital:
- As duplicatas virtuais são regidas pela
e pelo
§ 3.o, do
Lei n. 5.474/1968
art. 889,
Código Civil enquanto as duplicatas escriturais são reguladas pela legislação
específica como a Lei n.o
a Resolução n.o
do CMN, a
13.775/2018,
4.734/2019
Resolução n.o
do CMN e a Circular n.o
do BACEN. No caso
4.815/2020
3.952/2019
dos direitos creditórios cedidos ao provenientes de duplicatas virtuais, destaca-se
que não é necessário o registro eletrônico com informações sobre gravames para
garantir a integridade das garantias oferecidas. Essa distinção ressalta a autonomia
das duplicatas virtuais, conferindo segurança jurídica às transações comerciais sem
a obrigatoriedade de registro eletrônico para validar as garantias.
- É inegável que ambas são geradas eletronicamente, contudo, é necessário
distinguir o momento, a causa, a forma e as consequências desse processo.
Enquanto a duplicata virtual pode inicialmente existir em formato físico, circular
como tal e, posteriormente, transformar-se em um documento eletrônico, permitindo
protesto por indicações e servindo como base para ação de execução, desde que
esteja materializada no instrumento de protesto acompanhado do comprovante de
entrega de
de serviços, a duplicata escritural surge
mercadoria/prestação
eletronicamente, realizando todo o ciclo de circulação, pagamento, quitação e
instrução para cobrança, tanto judicial quanto extrajudicial, de maneira totalmente
eletrônica.
Da cláusula de vencimento antecipado:
- A cessão fiduciária é a transferência, limitada e resolúvel, que faz o devedor-
fiduciante ao credor-fiduciário, do domínio e posse direta, mediante tradição efetiva,
de direitos creditórios presentes (performados) e futuros (a performar) e, como no
caso, derivados de contratos. Resolve-se o direito do credor-fiduciário com a
liquidação da dívida garantida e a reversão imediata e automática da propriedade ao
devedor-fiduciante uma vez satisfeito o débito.
- Via de regra, o credor garantido por alienação fiduciária em garantia não se
submete à recuperação judicial, conforme expressamente dispõe o
§ 3o, da
art. 49,
LRF. Em relação ao recebíveis, transferidos por meio de cessões fiduciárias, esses
valores não mais integram o patrimônio da recuperanda desde o momento em que
houve a transferência da titularidade ao credor. Conforme a dinâmica dos
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

recebíveis, a recuperanda outrora recebeu tais valores das Instituições Financeiras,
de modo que, classificar os recebíveis com capital essencial, seria o mesmo que
distorcer a essência do contrato livremente pactuado, minando as garantias
conferidas aos credores no bojo da própria Lei de Recuperação e Falência.
- Deve-se observar o princípio da força obrigatória dos contratos, que se
consubstancia na máxima de que o contrato é lei entre as partes e, se celebrado com
a observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve
ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais
imperativos, cabendo ao judiciário garantir e preservar sua eficácia e validade.
- O Juízo Recuperacional não tem
para decidir sobre esses
competência/autoridade
créditos fiduciários e muito menos sobre o contrato e suas cláusulas, que sequer
fazem parte ou foram incluídos no processo de recuperação. Não se pode pensar que
o princípio da preservação da empresa, dito de forma genérica, possa estar sendo
posto em risco com vistas à relativização da aplicação do artigo 49 da LRF,
configurando verdadeiro abuso da principiologia da LRF, criando terreno fértil para
a insegurança jurídica.
Da não submissão / sujeição dos créditos garantifos por alienação
fiduciária ao plano de recuperação judicial:
- Há que se deixar claro que os créditos garantidos por alienação fiduciária, como no
presente caso dos recebíveis, não devem se sujeitar ao escopo da recuperação
judicial, conforme texto expresso de Lei, conforme
§3o da LRF. Impende
art. 49,
reconhecer que tais valores deixaram de integrar o patrimônio da empresa em
recuperação no exato momento da transferência da titularidade ao credor fiduciário,
afastando o escopo tanto da Lei quanto do Juízo Recuperacional. Categorizar os
recebíveis, cujos valores foram previamente recebidos pela recuperanda, como
capital essencial à empresa acarretaria em distorção da natureza do contrato
pactuado, corrompendo garantias legalmente estabelecidas aos credores.
Afastamento de tais créditos do âmbito da recuperação judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 481-487).
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos seguintes
artigos:
a) 141 do CPC, porque o acórdão teria extrapolado os limites do pedido
formulado no agravo de instrumento, incorrendo em decisão
ao tratar
extra petita
da sujeição do crédito e do vencimento antecipado, matérias não suscitadas nas
razões recursais;
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

b) 492 do CPC, já que teria sido proferida decisão de natureza diversa da
pedida, com condenação em objeto não demandado, ao reconhecer a
extraconcursalidade e afastar o sobrestamento de cláusulas de vencimento
antecipado;
c) 13 da
pois a discussão sobre sujeição ou não do
Lei n. 11.101/2005,
crédito deveria ocorrer no incidente próprio de impugnação de crédito, com
autuação e instrução adequada;
d) 49,
e § 3o, da
porquanto a sujeição deveria
caput
Lei n. 11.101/2005,
ser aferida na data do pedido de recuperação judicial, submetendo-se os valores
sem garantia regularmente constituída
não performados aos efeitos do
e/ou
processo recuperacional;
e) 3o da
uma vez que a emissão de duplicata sob a
Lei n. 13.775/2018,
forma escritural se dá mediante lançamento em sistema eletrônico de escrituração;
f) 4o da
visto que deve haver escrituração, no
Lei n. 13.775/2018,
mínimo, das informações sobre ônus e gravames constituídos sobre as duplicatas;
g) 6o, § 1o, IV, da
porque o extrato expedido deve
Lei n. 13.775/2018,
conter, no mínimo, as informações acerca dos ônus e gravames;
h) 7o da
já que a duplicata escritural e o extrato são
Lei n. 13.775/2018,
títulos executivos extrajudiciais; e
i) 11 da
porquanto o órgão ou entidade da
Lei n. 13.775/2018,
administração federal pode regulamentar a atividade de escrituração e as condições
da duplicata sob a forma escritural.
Requerem o provimento do recurso para que seja cassado o acórdão
recorrido por violação dos arts. 141 e 492 do CPC. Alternativamente, requerem a
reforma da decisão para que seja determinada a observância do
da
art. 13
e reconhecida a obrigatoriedade de registro eletrônico das
Lei n. 11.101/2005
duplicatas virtuais nos termos da
e atos regulatórios, com a
Lei n. 13.775/2018
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

consequente manutenção da decisão de primeiro grau que determinou a baixa dos
boletos e a abstenção de amortizações.
Contrarrazões às fls. 601-612.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso
(fls. 825-828).
É o relatório.
VOTO
I - Da violação dos arts. 141 e 492 do CPC
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão
recorrido teria extrapolado os limites dos pedidos formulados no agravo de
instrumento, incorrendo em decisão
ao tratar da extraconcursalidade
extra petita
do crédito e da possibilidade de vencimento antecipado dos contratos firmados
entre as partes, matérias que não teriam sido suscitadas pela parte então agravante.
A esse respeito, o Tribunal
, no âmbito dos aclaratórios (fl. 483),
a quo
esclareceu que o que fora decidido no acórdão recorrido não configurou decisão
, haja vista que os créditos garantidos por alienação fiduciária, como
extra petita
os recebíveis, não se submetem ao processo de recuperação.
Nesse contexto, o relator informou que não há julgamento extra petita
ante o mero reconhecimento de que os créditos provenientes da alienação
fiduciária, por não se submeterem à recuperação, não podem ser
considerados essenciais ao soerguimento da empresa. Veja-se:

Não há que se falar em nulidade do acórdão por ser
, uma vez que
extra petita
os créditos garantidos por alienação fiduciária, como no caso dos recebíveis, não se
submetem ao processo de recuperação judicial, conforme expressamente previsto no
§ 3o, da Lei de Recuperação e Falências (LRF). É importante reconhecer
art. 49,
que esses valores saíram do patrimônio da empresa em recuperação no momento da
transferência de titularidade ao credor fiduciário, afastando-os tanto do alcance da
Lei quanto da competência do Juízo Recuperacional. Considerar os recebíveis como
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

capital essencial à empresa em recuperação distorceria a natureza do contrato
celebrado e violaria as garantias legalmente conferidas aos credores fiduciários,
sendo correto o afastamento de tais créditos do âmbito da recuperação judicial.

Ora, a irresignação da parte recorrente não merece prosperar.
Isso porque, a mera alusão da extraconcursalidade de créditos garantidos
por alienação fiduciária, decorrente de expressa previsão legal, ocorreu como
fundamento contextual, sem extrapolar, portanto, os limites dos pedidos
formulados no agravo de instrumento.
Além do mais, o reconhecimento acerca da incompetência do juízo
recuperacional e da possibilidade de vencimento antecipado decorreu da
verificação da existência de um crédito garantido por alienação fiduciária
(extraconcursal), tratando-se, assim, de uma interpretação lógico-sistemática dos
pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão externada no agravo de
instrumento.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO EXTRA PETITA.
NULIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-
SISTEMÁTICA DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que "não há julgamento extra petita quando o órgão julgador interpreta os
pedidos de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os
(AgInt no
requerimentos feitos ao longo da petição analisada"
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp 2.026.725/PA,
julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
2. Na hipótese, ao condenar a agravante ao pagamento de indenização por
danos morais, o Tribunal de origem não ultrapassou os limites dos pedidos da
petição recursal, que pleiteou o provimento da apelação "para modificar a r.
sentença julgando a ação procedente nos termos em que pleiteados na exordial",
motivo pelo qual não há que se falar em decisão extra petita.
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.372.474/SP,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
30/10/2023,
9/11/2023,

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTS. 489
E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR
INICIATIVA DO CONSTITUINTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
DOS HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
PARTE, NÃO PROVIDO. [...]
3. Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador decide a
partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites
[...]
objetivos da pretensão inicial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.937.975/MT,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

Portanto, a apreciação do pleito, dentro dos limites apresentados pelas
partes, mesmo que não tenha sido expressamente requerida no contexto relativo
aos pedidos, não revela julgamento
ou
, considerando a
ultra
extra petita
interpretação lógico-sistemática dos pedidos dentro dos limites objetivos da
pretensão inicial (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.569.581/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
.
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

Logo, não se reconhece a existência de decisão
e, por
extra petita
consequência, não se reconhece a aventada violação aos arts. 141 e 492 do Código
de Processo Civil.
II - Da violação dos arts. 3o, 4o, 6o, 7o e 11 da
e 13
Lei n. 13.775/2018
da Lei n. 11.101/2005
Neste ponto, cumpre asseverar que a questão referente à violação dos
artigos acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto
que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ.
Aliás, o colegiado local inclusive asseverou que não seria o caso de
aplicabilidade da
ao presente caso (fl. 350), razão pela qual não
Lei n. 13.775/2018
adentrou ao mérito dos dispositivos da referida lei e, por consequência, não fez
juízo de valor acerca das matérias suscitadas.
Ressalte-se, nessa hipótese, que, para viabilizar eventual conhecimento
do recurso especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
III - Da violação do
e § 3o, da
art. 49, caput
Lei n. 11.101/2005
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aduz que as duplicatas
ainda não emitidas ou que se encontravam vencidas e inadimplidas na data de
ajuizamento da Recuperação Judicial não correspondiam a uma garantia existente
em favor do Banco Santander na data do pedido recuperacional e, portanto,
deveriam passar pelo crivo do juízo recuperacional.
Assevera que as garantias fiduciárias não regularmente registradas nos
respectivos títulos objeto da cessão implica no reconhecimento de que deixaram de
ser devidamente constituídas. Pontua que as garantias até então existentes devem
ser aferidas na data de ajuizamento da recuperação judicial, momento em que
também deverão ser verificados os valores atrelados aos títulos cedidos
fiduciariamente, em consonância com o
da
art. 49
Lei n. 11.101/2005.
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

Salienta que o valor apurado corresponderá às garantias efetivamente
existentes, desde que devidamente registradas, e os valores então não performados
se sujeitarão aos efeitos do processo recuperacional. Afirma que o Banco
Santander não trouxe o registro de cessão fiduciária na forma preceituada pela
excetuando-se da recuperação as garantias fiduciárias
Lei n. 13.775/2018,
validamente constituídas e existentes no momento de ajuizamento da recuperação
judicial.
Consigna que, sem a devida constituição da garantia na forma
determinada pela
e tratando-se de valores não performados
Lei n. 13.775/2018,
quando distribuída a recuperação judicial, não há como se considerar referidos
títulos como de propriedade fiduciária do Banco Santander, aptos a serem
amortizados.
A esse respeito, a Corte de origem afastou a aplicabilidade da
ao caso concreto, por entender que as duplicatas objeto da
Lei n. 13.775/2018
garantia fiduciária em favor da parte recorrente são
e não são
digitais/virtuais
duplicatas escriturais, tornando despicienda qualquer exigência de registro
eletrônico, o que se aplicaria somente às duplicatas escriturais.
Além disso, o Tribunal
concluiu que
a quo
a ausência de registro não
torna o crédito garantido por cessão ou alienação fiduciária sujeito aos efeitos
da recuperação judicial, pois o registro não serve para conferir validade à
.
garantia, mas sim, para fins de publicidade
A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 349-350):

A distinção central entre as garantias de cessão fiduciária sob duplicatas
escriturais e duplicatas digitais reside na forma como esses títulos são emitidos e
registrados. Para as duplicatas digitais, as regras do Código Civil são aplicáveis no
que diz respeito a registro, constituição de gravames e eficácia perante terceiros. Por
sua vez, as duplicatas escriturais seguem as normas do Banco Central, onde
certidões emitidas pelas registradoras possuem eficácia perante terceiros, e os
gravames sobre ativos financeiros são constituídos nessas registradoras, em
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

detrimento dos cartórios. Essa distinção destaca a importância de compreender as
regulamentações específicas que orientam cada modalidade de duplicata no
contexto do direito comercial.
Inclusive, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é o de
que a ausência de registro não torna o crédito garantido por cessão ou alienação
fiduciária sujeito aos efeitos da recuperação judicial, pois o registro não serve para
conferir validade à garantia, mas sim, apenas serve para fins de publicidade. In
: [...]
verbis
Assim sendo, as duplicatas objeto da garantia fiduciária em favor da parte
recorrente são
e não são duplicatas escriturais, motivo pelo qual não
digitais/virtuais
há falar em aplicabilidade da Lei. n.o
da Resolução n.o
do
13.775/2018,
4.734/2019
CMN, da Resolução n.o
do CMN e da Circular n.o
do
4.815/2020
3.952/2019
BACEN, tornando despicienda qualquer exigência de registro eletrônico, o que se
aplica somente às duplicatas escriturais.
: a exigência de registro eletrônico é aplicável tão somente às
Sintetizando
duplicatas escriturais, e não às duplicatas
que foram cedidas ao
virtuais/digitais
agravante.
Por fim, no ponto, merece provimento o recurso para o fim de ser afastada a
ordem de baixa dos boletos e a ordem de impedimento de realização de
amortizações de valores correlatos aos contratos garantidos por cessão fiduciária.

Ora, as conclusões do Tribunal
estão alinhadas à orientação desta
a quo
Corte na matéria.
Consoante o entendimento das Turmas que compõem a Segunda Seção
desta Corte Superior, os créditos gravados com garantia fiduciária não se
submetem ao regime da recuperação judicial, cuidando-se de bens ou valores
extraconcursais, conforme previsto no
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INCIDENTE
DE
IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
§ 3o, DA
BENS ESSENCIAIS À
ART. 49,
LEI 11.101/2005.
ATIVIDADE EMPRESARIAL. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL QUE NÃO AFASTA A EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do
§
art. 49,
3o, da
não se submetem à recuperação judicial os créditos
Lei 11.101/2005,
garantidos por alienação fiduciária.
2. Por tratar-se de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao
juízo da recuperação judicial exercer sua competência limitada e transitória para
decidir apenas acerca da essencialidade do bem alienado fiduciariamente para fins
de aplicação da ressalva prevista no
§ 3o, parte final, da
art. 49,
Lei 11.101/2005,
vedando a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, durante o chamado stay
period. Precedentes.
3. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeira instância,
que declarou a não sujeição dos créditos do
à recuperação
impugnante/recorrente
judicial. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.016.000/MG,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
30/6/2025,
8/8/2025,

Ainda segundo a jurisprudência desta Corte, tratando-se de titularidade
derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a
contratação da garantia, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos exigidos
pelos arts. 66-B da
e 18 da
opera-se a
Lei n. 4.728/1965
Lei n. 9.514/1997,
transferência plena da titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a
própria natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário
dos bens, em substituição ao credor da relação jurídica originária (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.592.647/SP,
em
DJe de
.
24/10/2017,
28/11/2017)
Além disso, o STJ também já decidiu que é irrelevante o momento em
que é performado o crédito cedido fiduciariamente, se antes ou depois do
processamento da recuperação judicial. Isso porque, "sendo o crédito com garantia
fiduciária propriedade resolúvel do credor, e não da empresa recuperanda, mostra-
se prescindível aferir o momento exato em que performado, se antes ou depois do
processamento da recuperação, visto que sua constituição ocorre a partir da data da
contratação" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.932.780/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/11/2021,
2/12/2021)
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas
da Segunda Seção desta Corte:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
ATOS
CONSTRITIVOS.
COMPETÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. NATUREZA
EXTRACONCURSAL.
IRRELEVÂNCIA
DO
MOMENTO
DE
PERFORMAÇÃO.
SOBRESTAMENTO
DE
ATO
CONSTRITIVO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL QUE SE RESTRINGE A
BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. [...]
3. Os créditos garantidos por cessão fiduciária são extraconcursais e não
se submetem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da
,
Lei 11.101/05)
sendo irrelevante se performados ou não no momento do ajuizamento da ação.
[...]
Precedentes.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.829.416/SP,
em
DJEN de
destaquei.)
15/9/2025,
18/9/2025,

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO
FIDUCIÁRIA. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO. [...]
3. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que
o crédito garantido fiduciariamente não se submete à recuperação judicial, pois
é de propriedade resolúvel do credor, independentemente do momento em que
[...] (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
é performado.
AREsp n. 2.787.595/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
28/4/2025,
6/5/2025,

DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CRÉDITOS FUTUROS.
EXTRACONCURSALIDADE. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA NATUREZA EXTRACONCURSAL DOS CRÉDITOS
NÃO PERFORMADOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]
4. A cessão fiduciária opera a transferência da titularidade resolúvel ao
credor fiduciário desde a contratação, ainda que os créditos sejam futuros e
não performados, razão pela qual não se submetem aos efeitos da recuperação
judicial, nos termos do
§ 3o, da
art. 49,
Lei no 11.101/2005.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a
distinção entre créditos performados e não performados para efeito de
submissão aos efeitos da recuperação judicial, reconhecendo a
extraconcursalidade de ambos, quando garantidos fiduciariamente.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

6. Recurso especial provido para reconhecer a natureza extraconcursal
do crédito titularizado pelo recorrente, ainda que não performado até a data
(
relatora Ministra
do pedido de recuperação judicial.
REsp n. 2.033.670/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
18/9/2025,
destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AGRAVADA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os créditos
garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, por se constituir propriedade do
credor, não se submetem à recuperação judicial da empresa, nos termos do
enunciado da Súmula 480 desta Corte" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.090.386/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
, de
20/3/2023,
23/3/2023)
forma que "é desinfluente, portanto, o momento em que é performado, se antes
(AgInt no
ou depois do processamento da recuperação"
REsp n. 1.932.780/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe de
) [...]
2/12/2021.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.041.801/MG,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
11/10/2023,
destaquei.)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
os créditos garantidos por meio de cessão fiduciária, ainda que não
não se sujeitam aos efeitos da
individualizados ou destituídos de registro,
recuperação judicial.
A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
RECEBÍVEIS.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. AGRAVO PROVIDO. [...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os
créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis são extraconcursais e
não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, independentemente de
registro público.
4. A decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no STJ, que
dispensa o registro da cessão fiduciária para a exclusão dos créditos do plano de
recuperação judicial.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo provido para reconhecer a natureza
extraconcursal dos créditos objeto de cessão fiduciária.
(AgInt no
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.567.333/SP,
DJEN de
destaquei.)
22/9/2025,
26/9/2025,

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL.
CRÉDITO
NÃO
SUJEITO
AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. SÚMULAS 7 E
RECURSO PARCIALMENTE
83/STJ.
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. [...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os créditos garantidos
por alienação ou cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação
judicial, nos termos do
§ 3o, da
por sua natureza
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
extraconcursal (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.917.371/SP,
Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.
5/9/2025)
4. A validade e eficácia da garantia fiduciária independem de registro do
contrato ou da individualização dos bens, quando presentes os elementos
(AgInt no
relator
mínimos da relação jurídica de fidúcia
AREsp n. 1.810.708/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
. [...]
17/5/2023)
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.820.016/CE,
em
DJEN de
destaquei.)
9/12/2025,
12/12/2025,

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA.
DUPLICATAS MERCANTIS. DIREITOS CREDITÓRIOS. NÃO SUJEIÇÃO À
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITE. PERCENTUAL. CONTA VINCULADA.
PARÂMETRO. AMORTIZAÇÕES. OBJETO DA GARANTIA. DIFERENÇA. [...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido da possibilidade de cessão fiduciária de créditos a performar, tendo
estabelecido a necessidade de o objeto da garantia ser identificável e a
prescindibilidade de registro, para o fim de não sujeição à recuperação judicial.
[...]
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.938/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
15/10/2024,
18/10/2024,

Logo, é caso de incidência da Súmula n. 83 do STJ (“Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida”), aplicável também aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea
do permissivo constitucional.
a
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55141623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:14
Código de Controle do Documento: d8cbb109-0fa1-420c-af62-f5422c7ed55e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2025/0225746-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.970.044 /
RS
Números Origem: 50404621920238210010 52826927420238217000 53107551220238217000
53376978120238217000
PAUTA: 17/03/2026
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RIO JARI SP PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: BRINOX METALURGICA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
GUILHERME CAPRARA - RS060105
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
HERBERT MORGENSTERN KUGLER - SP259143
FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - RS104450
HENRIQUE VOLCATO PALUSZKIEWICZ - RS117286
GUSTAVO FURLAN JUNQUEIRA DE ANDRADE - SP448778
ANTONIO HENRIQUE HINDI BAPTISTA VIEIRA - SP493995
GUILHERME GOMES NOZARI - RS082111B
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: LIV MACHADO - SP285436
ADVOGADA
: ALINE CAVALCANTE DE SOUZA SANCHES - SP418360
ADVOGADA
: ANA CLARA MARTINS E SILVA - SP502044
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência - Concurso de Credores
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542605551605<50<41650@
2025/0225746-8 - AREsp 2970044
Documento eletrônico VDA55108011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 17:28:22
Código de Controle do Documento: 30F12DDC-E508-4969-A4FB-EB5569D2FB09